Tribunal: TJDFT
Processo: 0733258-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733258-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN DELANO DE OLIVEIRA DORNELLES, VICTOR CARDOSO DE AVIZ, WALCILENE DO SOCORRO CAMPOS DO CARMO, MARCOS CARVALHO PINTO, DOUGLAS SUZANO PINTO, JORGE NEI PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL RIBEIRO DE MOURA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de “tutela provisória de urgência, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica via BACENJUD, INFOSEG, SIEL E RENAJUD até o limite do valor devido em face dos sócios” das empresas integrantes do polo passivo. Os agravantes alegam que a atividade desenvolvida pelos agravados caracteriza pirâmide financeira, atraindo investidores com promessas de rendimentos diários elevados e promessa de comissões em função da captação de novos investidores. Aduzem que os agravados atuaram sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive tendo sido notificados e multados pela insistência na atuação irregular. Afirmam que o grupo econômico e seus gestores estão sendo processados em larga escala por seus investidores, bem como já esvaziaram suas contas e não são mais encontrados para citação. Discorrem sobre a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal para que sejam determinados: I - o bloqueio de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), via Bacenjud; II - o bloqueio de veículos via Renajud; III - a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que preste informações sobre a existência de criptoativos pertencentes às rés, e, sendo positivas as informações, a indisponibilidade dos recursos, mediante conversão em pecúnia e depósito judicial; e IV - o arresto de imóvel de propriedade da agravada G44 Brasil S/A, com a correspondente averbação junto ao registro imobiliário. Pelo despacho de ID 19006803, foi concedida aos agravantes a oportunidade de justificarem o cabimento do recurso. Embora intimados, os agravantes não se manifestaram no prazo assinalado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, conforme destacado em despacho precedente, há manifesta divergência entre o pedido que foi apreciado e indeferido na decisão ora agravada, e as providências ora requeridas em grau recursal. Consoante então registrado, nota-se que a petição de ID 66556585 dos autos de origem (no 0703311-28.2020.8.07.0020) conclui requerendo “emprego imediato do sistema de penhora eletrônica via BACENJUD, INFOSEG, SIEL E RENAJUD até o limite do valor devido (...)” e a “efetivação da penhora via RENAJUD sobre os veículos que constam em nome da ré Joselita de Brito Escobar, com posterior decretação de busca e apreensão (...)”. Assim, não obstante as pretensões de bloqueio de criptoativos e de arresto de imóvel tenham sido mencionadas em petições anteriores, não foram objeto de apreciação na decisão ora agravada, cujo conteúdo decisório se limitou à última petição apresentada nos autos. Assim, os pedidos formulados em sede recursal que excedem àquilo que foi efetivamente abordado na decisão impugnada não podem ser conhecidos, ante a manifesta tentativa de supressão de instância. Por isso, conheço apenas em parte do presente recurso. Quanto a essa parte, prossegue-se com a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. A despeito da fundamentação expendida na peça recursal, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris. Isso porque as provas colacionadas aos autos, por si só, desservem a aferir os termos do eventual negócio jurídico firmado entre as partes. Ademais, como bem observou o magistrado singular, “não há nos autos elementos que indiquem que a empresa ré não possua idoneidade financeira para pagar uma eventual condenação do valor pretendido pelo autor”, constatação que impede a constrição, em caráter cautelar, de bens para garantir eventual êxito da demanda, já que se trata de ação de conhecimento, onde a imposição de medidas desta natureza se apresenta excepcionalíssima. Logo, não se afigura possível, nesta fase de cognição sumária, deferir a tutela pretendida inaudita altera pars, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. De mais a mais, no que diz respeito ao periculum in mora, não se vislumbra suposto prejuízo imediato, devendo-se aguardar a solução da divergência quanto ao ventilado prejuízo financeiro, até porque, ao que tudo indica, os contratos pactuados entre as partes destinam-se a investimentos que constituem operações em que o risco é inerente à sua natureza. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, não conheço do recurso quanto aos pedidos de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil e de arresto de imóvel, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos pleitos de bloqueio de dinheiro, via Bacenjud, e de veículos, via Renajud, indefiro a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação dos recorridos, que ainda não foram citados, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator